Tribunal: STF
Processo: RE 397227
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA ALUSIVA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA 
   JULGADA. 
1. A discussão em torno dos limites objetivos da coisa 
   julgada pertence ao plano infraconstitucional. Precedentes: AIs 
   639.002-AgR, da relatoria do ministro Menezes Direito; 667.691-AgR, 
   da relatoria do ministro Celso de Mello; 702.182-AgR, da relatoria 
   do ministro Ricardo Lewandowski; e 735.268-AgR, da relatoria da 
   ministra Cármen Lúcia.
2. Incide, de mais a mais, a Súmula 
   279/STF.
3. Agravo regimental desprovido.